Tribunal: STJ
Processo: 1401138-36.2025.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215459 - MS (2025/0156644-
7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: A G DE A
ADVOGADOS
: VINÍCIUS PEDRO TELÓ - MS026097
LORENA GONÇALVES OLIVEIRA - MS029210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: S DE M S
ADVOGADOS
: CAMILA LIMA PEREIRA - MS028884
NATHALLIA VELASQUEZ MAKSOUD - MS020518
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE
PROCESSUAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso ordinário em
, no qual se
habeas corpus
pleiteava o reconhecimento de nulidade processual
ou desde
ab initio
a audiência de instrução, por violação aos princípios do devido
processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da regularidade
da cadeia de custódia.
2. O paciente responde à ação penal pela suposta prática do crime
de ameaça no contexto de violência doméstica, com base em áudios
acessíveis apenas por meio de link externo, sem formalização nos
autos, alegando-se violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a disponibilização
de prova digital por link externo, sem formalização nos autos e sem
controle estatal, compromete a autenticidade e confiabilidade da
prova, configurando nulidade processual.
4. A questão também envolve a análise da necessidade de
demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade
processual, conforme o art. 563 do CPP.
III. Razões de decidir
5. A disponibilização da prova por link externo, sem indícios
concretos de adulteração, não configura quebra da cadeia de
custódia, conforme entendimento do Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA48473123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 58f823c7-1ee7-4a34-a5e2-fb77d4a9df43

6. A desistência da Defesa em formalizar a juntada do áudio aos
autos reforça a inexistência de prejuízo concreto ao contraditório e à
ampla defesa.
7. A análise definitiva sobre a prestabilidade do material probatório
deve ser realizada no momento da sentença, não cabendo ao habeas
antecipar essa avaliação.
corpus
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1. A disponibilização de prova digital por link
Tese de julgamento:
externo, sem indícios concretos de adulteração, não configura
quebra da cadeia de custódia. 2. A desistência da Defesa em
formalizar a juntada do áudio aos autos reforça a inexistência de
prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa. 3. A análise
definitiva sobre a prestabilidade do material probatório deve ser
realizada no momento da sentença."
CPP, art. 563; CPP, arts. 158-A a 158-
Dispositivos relevantes citados:
F.
STJ, RHC 150.827/MT, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021
; STJ, AgRg no HC 752.444/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
.
04/10/2022

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
18/06/2025
24/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48473123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 58f823c7-1ee7-4a34-a5e2-fb77d4a9df43

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215459 - MS (2025/0156644-
7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: A G DE A
ADVOGADOS
: VINÍCIUS PEDRO TELÓ - MS026097
LORENA GONÇALVES OLIVEIRA - MS029210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: S DE M S
ADVOGADOS
: CAMILA LIMA PEREIRA - MS028884
NATHALLIA VELASQUEZ MAKSOUD - MS020518
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE
PROCESSUAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso ordinário em
, no qual se
habeas corpus
pleiteava o reconhecimento de nulidade processual
ou desde
ab initio
a audiência de instrução, por violação aos princípios do devido
processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da regularidade
da cadeia de custódia.
2. O paciente responde à ação penal pela suposta prática do crime
de ameaça no contexto de violência doméstica, com base em áudios
acessíveis apenas por meio de link externo, sem formalização nos
autos, alegando-se violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a disponibilização
de prova digital por link externo, sem formalização nos autos e sem
controle estatal, compromete a autenticidade e confiabilidade da
prova, configurando nulidade processual.
Documento eletrônico VDA48262098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: 0b1c14a9-7a53-457e-863e-4c1dc8e97adb

4. A questão também envolve a análise da necessidade de
demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade
processual, conforme o art. 563 do CPP.
III. Razões de decidir
5. A disponibilização da prova por link externo, sem indícios
concretos de adulteração, não configura quebra da cadeia de
custódia, conforme entendimento do Tribunal de origem.
6. A desistência da Defesa em formalizar a juntada do áudio aos
autos reforça a inexistência de prejuízo concreto ao contraditório e à
ampla defesa.
7. A análise definitiva sobre a prestabilidade do material probatório
deve ser realizada no momento da sentença, não cabendo ao habeas
antecipar essa avaliação.
corpus
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1. A disponibilização de prova digital por link
Tese de julgamento:
externo, sem indícios concretos de adulteração, não configura
quebra da cadeia de custódia. 2. A desistência da Defesa em
formalizar a juntada do áudio aos autos reforça a inexistência de
prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa. 3. A análise
definitiva sobre a prestabilidade do material probatório deve ser
realizada no momento da sentença."
CPP, art. 563; CPP, arts. 158-A a 158-
Dispositivos relevantes citados:
F.
STJ, RHC 150.827/MT, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021
; STJ, AgRg no HC 752.444/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
.
04/10/2022

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AG DE A contra decisão
de minha lavra, na qual neguei provimento ao recurso ordinário em habeas
, em que se pleiteava o reconhecimento da nulidade processual
corpus
ab initio
ou, subsidiariamente, desde a audiência de instrução, por violação aos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da
regularidade da cadeia de custódia.
Documento eletrônico VDA48262098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: 0b1c14a9-7a53-457e-863e-4c1dc8e97adb

A Defesa sustenta que o paciente responde à ação penal pela suposta
prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, com base em
áudios que teriam sido enviados à vítima. Ressalta, contudo, que tais áudios
jamais foram formalmente incorporados aos autos, tendo permanecido
acessíveis apenas por meio de link externo (
), administrado pelos
Google Drive
Advogados da vítima, sem qualquer observância das exigências legais previstas
nos artigos 158-A e 158-B do Código de Processo Penal, referentes à cadeia de
custódia da prova.
Aponta-se, nesse cenário, violação aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, uma vez que a prova essencial à acusação não foi submetida
a qualquer crivo técnico, pericial ou contraditório. A nulidade foi arguida desde
a audiência de instrução, sendo, entretanto, rejeitada tanto pelo juízo de
primeiro grau quanto pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, sob o
fundamento de inexistência de prejuízo concreto. A Defesa alerta que, mantida
essa compreensão, a sentença poderá vir a ser proferida com base em prova
cuja validade processual é manifestamente comprometida.
No agravo regimental, a Defesa reitera que a utilização de prova
digital obtida de link externo, sem formalização nos autos, sem registro hash
ou qualquer mecanismo de integridade, compromete sua autenticidade e
confiabilidade. Enfatiza-se que o conteúdo permaneceu sob a guarda exclusiva
da vítima e de seus Patronos, sem qualquer controle estatal, circunstância que
compromete a imparcialidade e a higidez da persecução penal.
Aduz ainda que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça admite a análise de nulidades flagrantes por meio
de
, inclusive antes da prolação da sentença, nos casos em que
habeas corpus
há evidente cerceamento de defesa ou violação à cadeia de custódia da prova.
Destaca-se, também, violação à paridade de armas, pois, enquanto o Ministério
Público e a assistência da acusação puderam se manifestar por escrito, a
Defesa foi limitada a manifestação exclusivamente oral.
Diante desse quadro, requer-se o conhecimento e provimento do
agravo regimental, com a consequente declaração da nulidade processual
desde o início da ação penal ou, alternativamente, a partir da audiência de
instrução, diante da manifesta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da cadeia de custódia da prova.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos recursais (extrínsecos e intrínsecos) do
o reclamo, todavia, não logra provimento, em que pese a
agravo regimental,
combativa postulação defensiva.
Destaco, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes
trechos da fundamentação da decisão impugnada (fls. 144/150):
Documento eletrônico VDA48262098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: 0b1c14a9-7a53-457e-863e-4c1dc8e97adb

A ordem deve ser denegada.
A. G. A. foi denunciado pela suposta prática do crime de ameaça no
contexto de violência doméstica, tipificado no art. 147 c.c. art. 61, II,
"f", ambos do Código Penal.
Os fatos teriam ocorrido entre os dias 1.o de outubro e 7 de novembro
de 2002, na cidade de Campo Grande/MS, ocasião em que o acusado
teria ameaçado de causar mal injusto e grave à sua ex-esposa. A
imputação baseia-se em áudios alegadamente enviados pelo
denunciado e disponibilizados pela suposta vítima em uma pasta do
serviço Google Drive, conforme indicado às fls. 13/14 e por meio de
link à fl. 20 dos autos.
A Defesa impetrou habeas corpus, com pedido de liminar, perante o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, visando à
reforma da decisão de fl. 27, que indeferiu o pedido de
reconhecimento da nulidade dos áudios que embasaram a denúncia.
Alegou sofrer constrangimento ilegal, uma vez que o processo penal
estaria eivado de nulidade em razão do cerceamento de defesa e da
invalidade das provas, tendo em vista a ausência de juntada da
mídia contendo os referidos áudios aos autos, sendo que sua mera
disponibilização por link externo é incompatível com os requisitos
legais da cadeia de custódia.
O Tribunal de origem, contudo, denegou a ordem, sob os seguintes
fundamentos (fls. 84/87):
Inicialmente, a alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser
analisada à luz do que dispõe o art. 158-A e seguintes do Código de
Processo Penal, que estabelecem as diretrizes para a correta
preservação e rastreabilidade da prova.
No caso concreto, a defesa não demonstrou de forma objetiva a
ocorrência de qualquer irregularidade substancial que comprometesse
a autenticidade ou integridade do material probatório.
A mera disponibilização da prova em mídia externa, sem indícios
concretos de adulteração ou manipulação indevida, não configura, por
si só, quebra da cadeia de custódia.
Ademais, cabe destacar que a prova permaneceu acessível à defesa
por meio do link fornecido, sem que tenha havido qualquer
impugnação formal quanto à sua autenticidade.
Somado a isso, não há nos autos indícios de alteração do conteúdo
das mensagens armazenadas, tampouco foi requerida perícia para
averiguar eventual modificação do material.
Ressalta-se que as nulidades processuais devem ser analisadas sob
a ótica do art. 563 do CPP (princípio do prejuízo), segundo o qual
“nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa”.
Embora a defesa tenha inicialmente requerido a juntada dos
elementos armazenados em mídia externa aos autos, houve posterior
desistência quanto ao referido pleito.
Tal circunstância reforça a inexistência de prejuízo concreto ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que a própria parte, ao abrir
mão da incorporação do material ao processo, demonstrou não
considerar sua ausência um obstáculo relevante para o exercício da
defesa.
Na atual conjuntura, a defesa não pode se valer da referida situação
em razão da proibição do venire contra factum proprium e da
inadmissibilidade das nulidades de bolso ou de algibeira.
Documento eletrônico VDA48262098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: 0b1c14a9-7a53-457e-863e-4c1dc8e97adb

Importante ressaltar que, “no sistema processual penal vigora o
princípio da lealdade e da boa-fé objetiva, não sendo lícito à parte
arguir vício com o qual tenha concorrido, sob pena de se violar o
princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans” (STJ, RHC
150.827/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
21/09/2021
27/09/2021
No mais, o descumprimento das exigências constantes nos art. 158-A
a 158-F, do CPP, por si só, não são suficientes a acarretar a nulidade
dos arquivos multimídias e, desse modo, inviabilizar o reconhecimento
da materialidade delitiva, haja vista que essa não se concretiza
isoladamente com tal meio de prova, podendo ser suprida por outros
elementos probatórios colhidos durante toda a instrução processual.
Além do que, repisa-se, o reconhecimento de nulidade processual, se
faz necessário a demonstração de prejuízo – com supedâneo do
princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) –, requisito este
que não foi vencido pelo recorrente.
(...)
Não se pode olvidar que, em crimes praticados no âmbito doméstico e
familiar, geralmente cometidos na clandestinidade e sem testemunhas
presenciais, os esclarecimentos prestados pela vítima revestem-se de
especial relevância para o deslinde da causa, notadamente quando
corroborados por outros elementos probatórios.
Além disso, destaca-se que a fase de instrução processual já foi
encerrada, encontrando-se o feito na etapa de alegações finais.
Logo, o questionamento acerca da validade ou do valor probatório dos
elementos colhidos deve ser analisado pelo juízo competente no
momento da prolação da sentença, conforme o princípio da livre
convicção motivada.
O Habeas Corpus, na lógica processual, não se revela como a via
adequada para a apreciação de provas ou para a própria análise de
mérito, especialmente quando não demonstrado qualquer prejuízo
concreto à defesa.
Dessa forma, não se vislumbra qualquer nulidade apta a ensejar a
concessão da ordem, pois inexiste prejuízo concreto à ampla defesa do
paciente.
Sobre o tema “cadeia de custódia”, esta Turma tem entendido que,
[s]e é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-
F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve
preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por
outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir
quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as
consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do
descumprimento de um desses dispositivos legais. Na doutrina, as
soluções apresentadas são as mais diversas. A vigilância sobre a
prova digital traz peculiaridades não previstas na ultrapassada
legislação de regência, o que exige o cuidado do Judiciário na análise
do caso concreto. (AgRg no RHC n. 195.921/MG, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/5/2024
3/6/2024
.)
Sobretudo quando a discussão se coloca em sede preliminar, ainda
não ultimada a instrução, vem se posicionando este colegiado pela
impropriedade da discussão de fundo, perante esta Corte de
Sobreposição, no bojo de ação constitucional de estreita cognição como
o habeas corpus:
Documento eletrônico VDA48262098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: 0b1c14a9-7a53-457e-863e-4c1dc8e97adb

Prevalece nesta Corte a compreensão de que matéria relacionada à
quebra da cadeia de custódia "[n]ão se trata [...] de nulidade
processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a
ser vista em cada caso" (STJ, AgRg no HC n. 665.948/MS, relator
Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/1.a
Região -, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
24/08/2021
30/08/2021
Nesse sentido, para além da incompatibilidade da via eleita, a
fim de se aferir a quebra, em si, da cadeia de custódia, ante a
,
mostra-se
necessidade
de
revolvimento
fático-probatório
incabível o pedido defensivo de "decretação da nulidade dos prints de
whatsapp, em razão da quebra da cadeia de custódia", porque a
matéria em questão não está no campo das nulidades, mas de
. É evidente que, se, posteriormente, for constatada
eficácia da prova
a quebra da cadeia de custódia a prova pode ser considerada
imprestável ou de pouca eficácia probante. No entanto, sobretudo
neste momento processual, em que nem sequer foi iniciada a
instrução, não há razão para decretar a nulidade e determinar
. (AgRg no HC n. 828.321/TO,
o seu desentranhamento dos autos
Rel.a Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
25/9/2023
de
- grifamos).
28/9/2023
A jurisprudência deste Tribunal exige a comprovação correspondente
à efetiva quebra da cadeia de custódia, não sendo suficiente para
tanto ilação acerca da possibilidade de que tenha ocorrido. Nessa
linha:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXTORSÃO.
NULIDADE DA PROVA. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA
DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM
CRONOLÓGICA
DAS
CONVERSAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à
idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua
análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência
durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.
Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo
legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o
contraditório e principalmente o direito à prova lícita.
2. No presente caso, não foi verificada a ocorrência de quebra da
cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado
, ou de alteração da
qualquer indício de adulteração da prova
ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints
da tela do aparelho celular da vítima.
3. In casu, o magistrado singular afastou a ocorrência de
dos prints,
quaisquer elementos que comprovassem a alteração
entendendo que mantiveram "uma sequência lógica temporal", com
continuidade da conversa, uma vez que "uma mensagem que aparece
na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte superior da
tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos desconexos".
4. O acusado, embora tenha alegado possuir contraprova, quando
instado a apresentá-la, furtou-se de entregar o seu aparelho celular ou
de exibir os prints que alegava terem sido adulterados, o que só
reforça a legitimidade da prova.
5. "Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia',
pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve
Documento eletrônico VDA48262098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: 0b1c14a9-7a53-457e-863e-4c1dc8e97adb

adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos
diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a
. (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi
ponto de invalidar a prova"
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
25/8/2020
4/9/2020
6. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a
respaldar a condenação, que foi calcada também em outros elementos
de prova, como o próprio interrogatório do acusado, comprovantes de
depósito, além das palavras da vítima.
7. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi
constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia
ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do CPP, o
seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria
amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como
é sabido, não é possível na via do habeas corpus.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 752.444/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifamos).
4/10/2022
10/10/2022
No caso sob análise, ambas as instâncias ordinárias, a quem cabe a
análise probatória, foram enfáticas no sentido da ausência de
demonstração, até o momento, de quebra da cadeia de custódia ou de
adulteração da evidência.
Assim, sob pena de indevido revolvimento fático-probatório, à míngua
de evidenciação em contrário (que, se existisse, deveria ocorrer
perante tais instâncias, vedada a supressão e apreciação per saltum),
é inviável concluir, nesta altura processual e instância, em sentido
diverso do quanto assinalado na origem.
A esse respeito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA.
ILICITUDE
DAS
PROVAS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
VALORAÇÃO
INTEGRAL
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO DEPOIS DA INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO
DEFERIMENTO DE PERÍCIA PARA ANALISAR A CONFIABILIDADE DA
PROVA E DE DEPOIMENTO COLHIDO EM AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO. QUESTÃO AINDA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. No caso, não é cabível o pretendido desentranhamento das provas
colhidas no aparelho celular apreendido, por não se tratar de prova
ilícita. Deveras, segundo a jurisprudência desse Superior Tribunal de
Justiça, eventuais "irregularidades constantes da cadeia de custódia
devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos
produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável" (HC n.
653.515/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
).
1/2/2022
2. Entretanto, o habeas corpus foi impetrado nesta Corte antes da
instrução processual, de modo que a valoração da confiabilidade do
conteúdo dos "prints" deve ser avaliada na fase instrutória, em cotejo
com os demais elementos dos autos. Ademais, sobreveio o
deferimento da realização do exame pericial inicialmente requerido
pela defesa e antes indeferido pelas instâncias ordinárias, momento
oportuno para análise da confiabilidade da prova questionada.
3. Embora o agravante mencione trechos do depoimento judicial da
policial que manuseou o celular apreendido como argumento para
justificar a suposta comprovação da quebra da cadeia de custódia e,
Documento eletrônico VDA48262098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: 0b1c14a9-7a53-457e-863e-4c1dc8e97adb

no seu entender, da ilicitude das provas, esse depoimento - assim
como as demais provas dos autos - ainda deverão ser analisados e
valorados em cognição exauriente pelo Juízo singular na sentença e
pela Corte estadual em eventual apelação. Assim, não cabe a este
Superior Tribunal antecipar essa análise, sob pena de incorrer em
indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 657.562/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
30/9/2024
2/10/2024
Anoto aqui, contudo, como feito pela Ministra Laurita Vaz no
precedente já citado, que "o presente julgado não implica chancela ou
validação deste Sodalício quanto à prova impugnada pela Defesa.
Apenas considera-se não ser o momento processual adequado para,
no âmbito desta Corte, firmar um juízo definitivo sobre a eventual
imprestabilidade de prova [...]" (AgRg no HC n. 828.321/TO, Rel.a
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
25/9/2023
).
28/9/2023
Fica, assim, assegurado o exercício da ampla defesa e do
contraditório a seu respeito no bojo dos autos, com exame por ocasião
da prolação da Sentença - etapa em que deve se formar, aí sim, juízo
definitivo a respeito da (im)prestabilidade da evidência.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.
A Defesa sustentou a existência de nulidade processual desde o
início da ação penal, fundamentando-se na ausência de contraditório e na
impossibilidade de realização de exame técnico sobre a principal prova
acusatória, além da inexistência de controle estatal quanto à origem e
preservação do material probatório. O Tribunal de origem, entretanto, afastou
a tese defensiva ao entender que não foi demonstrado prejuízo concreto,
destacando que a disponibilização do conteúdo por link seria suficiente para
assegurar o contraditório, e que a ausência de requerimento de perícia ou de
indícios objetivos de adulteração afastaria eventual quebra da cadeia de
custódia.
No que se refere à alegação de que o Juízo a quo já teria reconhecido
a validade da prova, o acórdão esclarece que a análise definitiva sobre a
prestabilidade ou não do material probatório deve ser realizada no momento da
prolação da sentença, considerando tratar-se de matéria relativa à eficácia da
prova, e não de nulidade processual a ser reconhecida de plano, exigindo,
portanto, cognição exauriente, incompatível com os estreitos limites do habeas
.
corpus
Para a decretação de nulidade, reforça-se a necessidade de
demonstração efetiva de prejuízo, conforme dispõe o art. 563 do CPP, sendo
inadmissível presumir a quebra da cadeia de custódia sem elementos
concretos que a evidenciem. A desistência, por parte da própria Defesa, da
formalização da juntada do áudio aos autos reforça o entendimento quanto à
inexistência de prejuízo, sendo vedado à parte alegar, em momento posterior,
vício ao qual tenha dado causa, em razão da incidência do princípio do venire
.
contra factum proprium
Documento eletrônico VDA48262098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: 0b1c14a9-7a53-457e-863e-4c1dc8e97adb

Por fim, o acórdão destaca que eventuais vícios relacionados à cadeia
de custódia devem ser apreciados à luz do conjunto probatório colhido ao
longo da instrução, incumbindo ao juízo natural a valoração da prova em sede
de sentença. A antecipação de tal juízo por esta Corte Superior, em sede de
, revela-se incabível, sob pena de indevido revolvimento fático-
habeas corpus
probatório e supressão de instância.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48262098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: 0b1c14a9-7a53-457e-863e-4c1dc8e97adb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 215.459 / MS
Número Registro: 2025/0156644-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09232831420238120001
14011383620258120000
1401138362025812000050000
9232831420238120001
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A G DE A
ADVOGADOS
: VINÍCIUS PEDRO TELÓ - MS026097
LORENA GONÇALVES OLIVEIRA - MS029210
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: S DE M S
ADVOGADOS
: CAMILA LIMA PEREIRA - MS028884
NATHALLIA VELASQUEZ MAKSOUD - MS020518
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A G DE A
Documento eletrônico VDA48447852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:19
Código de Controle do Documento: d066dbfa-7baf-4bd4-aba5-81e12a3b4290

ADVOGADOS : VINÍCIUS PEDRO TELÓ - MS026097
LORENA GONÇALVES OLIVEIRA - MS029210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: S DE M S
ADVOGADOS : CAMILA LIMA PEREIRA - MS028884
NATHALLIA VELASQUEZ MAKSOUD - MS020518
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:19
Código de Controle do Documento: d066dbfa-7baf-4bd4-aba5-81e12a3b4290